Tribunal: STF
Processo: HC 86294
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 1990). Crime societário. 2. Alegada inépcia da denúncia,
por ausência de indicação da conduta individualizada dos acusados.
3. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em
razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de
cada indiciado. 4. Configura condição de admissibilidade da denúncia
 em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum
 modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual
foram supostamente praticados os delitos.  Precedentes (HC no
80.812-PA, DJ de 05.03.2004; RHC no 65.369-SP, Rel. Min. Moreira
Alves, DJ de 27.10.1987; HC no 73.903-CE, Rel. Min. Francisco Rezek,
 DJ de 25.04.1997; HC no 74.791-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de
09.05.1997; e RHC no 59.857-SP, Rel. Min. Firmino Paz, DJ de
10.12.1982). 5. No caso concreto, a denúncia é apta porque comprovou
 que todos os denunciados eram responsáveis pela representação legal
 da sociedade comercial envolvida. 6. Habeas corpus indeferido